Tribunal: TJMT
Processo: 1014646-09.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014646-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BEDER MARCELO GONCALVES DEBESA - CPF: 621.864.261-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRATO ASSINADO COM DESCRIÇÃO CLARA DA MODALIDADE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. CIÊNCIA DA NATUREZA DO DESCONTO EM AÇÃO DIVERSA. CABIMENTO DO ART. 80 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SER PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

2. A empresa recorrida não cometeu ilícito, vez que há prova da adesão ao cartão de crédito consignado com cláusula autorizadora de cobrança objeto da lide.

3. Hipótese dos autos em que ficou evidenciada a plena ciência da parte sobre a natureza do contrato em ação diversa, o que remete ao disposto no art. 80 do CPC.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenação em litigância de má-fé.

Nas razões recursais, a parte sustenta a reforma da sentença para (i) reconhecer a perda do objeto em relação a obrigação de fazer (ii) e condenar a empresa em reparação por danos morais. Alternativamente, sustenta a ausência de litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a recorrida defende a ausência de ilicitude, tendo em vista as disposições expressamente previstas no contrato. Ao fim, requer a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014646-09.2023.8.11.0002

Polo Ativo

BEDER MARCELO GONCALVES DEBESA

Polo Passivo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrente ingressou com a ação sob a narrativa de que, é funcionária pública e desde 2014 vem sofrendo descontos infindáveis do banco Pan em seu holerite a título de cartão de crédito no valor de R$ 325,45 (...).

Ocorre que buscou de várias formas ter acesso ao contrato junto a recorrida, contudo sem êxito, requer a (i) declaração de inexistência de débitos com a restituição dos valores descontados no valor de R$23.139,62 (vinte e três mil cento e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos; (ii) Alternativamente, caso demonstrado a legitimidade das cobranças seja restituído os valores cobrado a maior conforme informação trazida pelo banco réu no PROCON, houve 04 quatro descontos acima do valor real da suposta divida combatida, pois somado os valores cobrado a maior, equivale quantia de R$1.301,80 (hum mil trezentos e um e oitenta centavos), na devolução em dobro (art.42 CDC), equivale total de R$2.603,60 (dois mil e seiscentos e três reais e sessenta centavos); e, (iii) danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Na impugnação sustenta ofensa ao direito de informação com a demora na apresentação do contrato que geraram danos morais.

No recurso inominado pugna pela perda do objeto em relação a declaração de inexistência de débitos e condenação da recorrida em danos morais decorrentes da demora na apresentação do contrato.

Como relatado, a sentença julgou improcedente a pretensão inicial e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis o trecho da sentença:

“[...]

BEDER MARCELO GONÇALVES DEBESA sustentou que é servidor público e está sofrendo descontos intermináveis desde 2014 à título de cartão de crédito. Afirmou que já solicitou cópia do contrato e comprovante da legalidade dos descontos, no entanto, não obteve êxito.

Nos pedidos, requereu a declaração de inexistência do contrato, a restituição do valor descontado e a reparação por danos morais.

O requerido sustentou que não cometeu nenhum ato ilícito e que o autor contratou com cartão de crédito consignado com a instituição bancária.

[...]

Registro inicialmente que o autor ajuizou ação sob n. 1022330-82.2023.8.11.0002 em 28/06/2023 que tramita na Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca em discute o mesmo contrato/desconto, possuindo dentre os pedidos: ‘
ITEM 05 – Considerando a abusividade praticada pelo banco e ante a ausência de taxa de juros expressamente pactuada, declarar, desde a origem para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros justa fique limitada a 1,62% (um vírgula sessenta e dois por cento) – taxa média BACEN praticada, sem capitalização mensal; ITEM 06 – A conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, conforme arts. 169 e 170 do Código Civil; ITEM 07 – Com base no art. 42 do CDC, que os valores excedentes descontados da folha de pagamento sejam restituídos em dobro, conforme fundamentações expostas anteriormente, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, devendo ser corrigido monetariamente e com juros legais desde a origem; ITEM 08 – A condenação do banco réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); ITEM 09 – A declaração de quitação da operação e o cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento’
SIC,
no entanto, a presente lide é a preventa.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor do ônus de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele.

Em simples análise dos documentos apresentados, verifico que em que pese o requerente sustentar que tem sofrido descontos indevidos à título de cartão de crédito, o contrato apresentado pela reclamada nos ID 119747258 É TAXATIVO AO CONSTAR ‘TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO’.

[...]

A requerida carreou aos autos documentos que COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO, o que comprova a contratação dos descontos, ora questionado, pois ressalto novamente que, em que pese as alegações o requerente de que se trata de descontos intermináveis e indevidos, os contratos apresentados, se tratam de Contrato de Cartão de Crédito Consignado, bem como consta informações expressas sobre as condições do empréstimo por meio de saque e conforme faturas apresentadas.

Não é crível que o autor tenha valores descontados de sua folha de pagamento desde o ano de 2014 e não tenha tomado providências a respeito.

[...]

O requerente apresentou impugnação, passando a sustentar eventual dano moral em decorrência da suposta demora no fornecimento do contrato, no entanto, não impugnou especificamente o contrato apresentado.

Ademais, nos autos 1022330-82.2023.8.11.0002/
1005829-33.2023.8.11.0041 (ajuizado em 14/02/2023 e extinto tendo em vista o indeferimento da inicial) o reclamante, ciente da contratação via cartão de crédito argumenta que:

‘Para compreender o excesso cometido pelo réu, na época em que a parte requerente firmou contrato com o requerido, a mesma foi procurada por representantes do banco que ofereceram um empréstimo consignado tradicional mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, mas foi nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). A cobrança da denominada RMC – Margem Consignável, na realidade, foi uma manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de crédito, o que, por consequência acarretou em uma dívida infinita, sendo que há o desconto na folha de pagamento da parte autora e mensalmente o refinanciamento do saldo devedor. Necessário mencionar, que nessa modalidade de consignado, as instituições financeiras realizam uma transferência (TED) para conta corrente do consumidor antes mesmo da suposta emissão e entrega do cartão de credito, o que leva a crer que se firmou um contrato de empréstimo consignado. O valor transferido para conta corrente é lançado pelo banco como “saque” com cartão, que deveria ser pago no mês subsequente, para não gerar cobrança de juros, contudo, as faturas do cartão de credito não são enviadas para residência do consumidor, ocorrendo apenas o desconto em folha de pagamento do valor mínimo do cartão, incidindo encargos rotativos, que são evidentemente abusivos. Referida prática dos bancos acabam por induzir os consumidores a erro, visto que ao entenderem que se trata de um empréstimo consignado, espera que os descontos realizados, que ocorrem em seu holerite, sejam suficientes para quitar a dívida, abatendo o capital emprestado. Ou seja, a instituição financeira utiliza-se da fragilidade do consumidor para lucrar excessivamente, ignorando o fato de que tanto a modalidade de cartão crédito e de empréstimo consignado possuem as mesmas garantias e condições, violando nitidamente a boa-fé nas relações de consumo, face à ausência de transparência e do dever de informação além dos princípios constitucionais da proporcionalidade e equidade. Imperioso mencionar, que após a celebração do contrato, os consumidores são procurados repetidas vezes pelos representantes do banco, que lhes oferecem novos “saques”, que são transferidos para conta corrente, o que faz com que entendam serem novos empréstimos consignados mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento. No presente caso, o desconto via consignação levou a parte autora a crer que o contrato firmado vem sendo adequadamente quitado, contudo não foi o que ocorreu, visto que os descontos mensais em seu holerite corresponderam apenas ao pagamento mínimo do cartão. Resta demonstrado que o fato ocorrido com a parte autora foi apenas uma forma dissimulada para contratar a operação por uma via mais onerosa (juros mais elevados), sem prestar o devido esclarecimento a parte consumidora’ SIC.

Portanto, quando da contratação, o promovente possuía conhecimento de que se tratava de contratação de cartão de crédito consignado, sendo devido os descontos.

Restou evidente que o demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.

[...]

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO o requerente ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO o autor ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Determino que seja encaminhado Ofício ao MM Magistrado(a) da Vara Especializada em Direito Bancário nessa Comarca a fim de que junte aos autos n.º 1022330-82.2023.8.11.0002 em trâmite naquele Juízo, a presente decisão.

A parte recorrente tenta relacionar que o ajuizamento da ação foi com o intuito de receber a resposta administrativa, vez que a instituição não teria atendido seus requerimentos. Daí argumenta que há perda do objeto com a apresentação do contrato e os danos morais persistem ante as tentativas administrativas.

A pretensão não vinga.

Como exaustivamente evidenciado pelo juízo
a quo
, a parte tinha ciência da natureza da pactuação, além, em contraprova, a recorrida conseguiu demonstrar a legalidade das cobranças, mediante a juntada do instrumento assinado.

Oportuno lembrar, que a inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Vale dizer, ainda, que não há prova do adimplemento no prazo devida, de modo que inexiste conduta ilícita a ser atribuída à empresa.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Sob esse raciocínio:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO.
FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (RI 0037503-11.2019.811.0001, Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, julgamento em 26.11.2019)

Assim, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Além disso, no caso, estão bem insculpidos os requisitos enumerados pelo art. 80 do CPC, porque a parte guardava plena ciência da origem dos débitos, inclusive com outra ação ajuizada. Portanto, a questão extrapola o exercício do direito de ação.

Essas as razões por que a conclusão dada na origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
rejeito
a preliminar arguida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade em virtude do art. 98, § 3º, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023